Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão - conquanto tenha reduzido a pena para 7 meses e 28 dias de detenção, manteve o regime semiaberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão quanto à detração da pena para fixar o regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão se o acórdão examinou a alegação da parte e concluiu que a detração do tempo de prisão provisória não altera o regime prisional fixado em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: (AgRg no AResp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, 8.8.17, DJe 17.8.17).